Tribunal: TJSP
Processo: 2119205-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRABALHISTA - NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – Apelação da recuperanda, em que postula que o crédito do Sindicato, relativamente à verba honorária, deve ser classificado como quirografário – Desprovimento - A verba honorária arbitrada a título de honorários advocatícios está intrinsecamente ligada à

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRABALHISTA - NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – Apelação da recuperanda, em que postula que o crédito do Sindicato, relativamente à verba honorária, deve ser classificado como quirografário – Desprovimento - A verba honorária arbitrada a título de honorários advocatícios está intrinsecamente ligada à demanda que lhe deu origem. Embora a fixação dos honorários advocatícios, resultante de sentença condenatória, surja após o pedido de recuperação judicial, é certo que o trabalho do causídico teve início antes. Se o crédito principal tem natureza concursal, o acessório (honorários sucumbenciais) segue a mesma sorte - Precedentes desta 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e do STJ - RECURSO DESPROVIDO.